Tribunal: STF
Processo: MS 24505
Classe: MS
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2003-10-23
Data de publicação: 2003-10-23

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA. DECADÊNCIA. Lei
1.533/51, art. 18.
I. - A publicação do ato impugnado no "Diário
Oficial" constitui o termo inicial do prazo de cento e vinte dias
para impetrar mandado de segurança (Lei 1.533/51, art. 18),
contando-se o prazo a partir do primeiro dia útil seguinte à
publicação.
II. - Precedentes do STF: MS 21.356-AgR/DF, Brossard,
Plenário, 12.9.91, RTJ 140/73; MS 22.303/RJ, Velloso, Plenário.
III. - Mandado de segurança não conhecido. Agravo não provido.